Tribunal: TJSP
Processo: 2285017-20.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a desconsideração da personalidade jurídica da Universal Telecom S.A. por ausência de confusão patrimonial e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a desconsideração da personalidade jurídica da Universal Telecom S.A. por ausência de confusão patrimonial e omitiu-se quanto à condenação em honorários advocatícios no incidente processual.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à apreciação da condenação em honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) se as provas indicariam confusão patrimonial entre a Universal Telecom S.A. e seus sócios, justificando a desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir
3. Verificou-se omissão no acórdão quanto à condenação em honorários advocatícios no incidente, sendo tal condenação indevida conforme entendimento consolidado do STJ, que estabelece a ausência de previsão legal específica para condenação em honorários advocatícios em incidentes processuais.
4. Não houve omissão quanto à análise das provas de confusão patrimonial, as quais foram devidamente consideradas insuficientes para caracterizar abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Tese de julgamento:
"1. A insuficiência de bens da sociedade e a coincidência de diretores ou endereços não configuram confusão patrimonial suficiente para desconsideração da personalidade jurídica.
2. Não cabe condenação em honorários advocatícios em incidentes de desconsideração da personalidade jurídica, conforme a jurisprudência do STJ e desta C. Câmara